Tribunal: TJBA
Processo: 0529402-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529402-32.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: VIVALDO ARAGAO MORAIS

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS, MICHELE PEREIRA DA SILVA

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MULTA MENSAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. OMISSÃO SANADA. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0529402-32.2015.8.05.0001.1
.EDCiv
, em que figuram como embargante PARQUE MILÊNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO e como embargado VIVALDO ARAGAO MORAIS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,